Tribunal: TJBA
Processo: 8000125-42.2018.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000125-42.2018.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABELA

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO PREFEITO EM CONVÊNIO FIRMADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. MUNICÍPIO DE ITABELA. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO RÉU. ADVENTO DA LEI 14.230/2021. REVOGAÇÃO DA MODALIDADE CULPOSA DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA REFERIDA LEI, NOS CASOS EM QUE NÃO HOUVE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TEMA 1199 DO STF. DOLO NÃO COMPROVADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO NÃO CONFIGURADA. APELO NÃO PROVIDO.

O Supremo tribunal Federal, no julgamento do tema 1199, da sistemática de Repercussão Geral fixou as teses jurídicas de que “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei...”. No mesmo sentido o STJ e o TJBA.

O entendimento vinculante do Pretório Excelso somente veda a aplicação retroativa da revogação do art. 11 da lei 8.249/1992, que previa a modalidade culposa do ato de improbidade, em respeito à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito.

No caso dos autos, a ação que se encontrava em curso no momento da alteração legislativa, sequer havia sido angularizada a relação processual, porquanto o apelado não havia sido encontrado no ato de citação, sendo perfeitamente aplicável a alteração legislativa em comento.

O Apelante sustenta que a aplicação retroativa da revogação do art. 11 da lei 8.249/1992 violaria, ainda, o princípio constitucional de vedação ao retrocesso.

O Insigne Ministro Roberto Barroso, em artigo intitulado “o COMEÇO DA HISTÓRIA. A NOVA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL E O PAPEL DOS PRINCÍPIOS NO DIREITO BRASILEIRO”'
(
BARROSO, Luís Roberto. BARCELLOS, Ana Paula de. A nova interpretação constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. 2005.
https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista23/revista23_25.pdf
)
define o princípio de vedação à retroaçaõ, insculpido no §2º do art. 5º c/c
caput
do art. 7º da CF. Vejamos: “...A vedação do retrocesso, por fim, é uma derivação da eficácia negativa, particularmente ligada aos princípios que envolvem os direitos fundamentais. Ela pressupõe que esses princípios sejam concretizados através de normas infraconstitucionais (isto é: frequentemente, os efeitos que pretendem produzir são especificados por meio da legislação ordinária) e que, com base no direito constitucional em vigor, um dos efeitos gerais pretendidos por tais princípios é a progressiva ampliação dos direitos fundamentais...”.

O insigne Ministro pontua, ainda no mesmo artigo, que ”... a invalidade, por inconstitucionalidade, ocorre quando se revoga uma norma infraconstitucional concessiva de um direito, deixando um vazio em seu lugar...”.

Não se trata, pois, do caso em comento, porquanto a norma revogada não trouxe qualquer alteração a direitos fundamentais, tampouco deixou vácuo legislativo.

APELO NÃO PROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível manejada pelo Município de Itabela, tendo como Apelado Paulo Ernesto Pessanha da Silva.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, integrando a sentença em sede de reexame necessário nos termos do voto da Relatora.